Tribunal: TJMT
Processo: 1003413-54.2024.8.11.0010
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003413-54.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIRO ROBERTO GOMES DE FREITAS - CPF: 209.464.061-20 (APELADO), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 39.911.488/0001-44 (APELANTE), THAMIRES DE ARAUJO LIMA - CPF: 379.073.538-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO AUTORIZADA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente a descontos mensais no benefício previdenciário da autora, determinou a restituição simples dos valores e fixou indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) existência de contratação válida que justifique os descontos; (ii) ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inviável a concessão da justiça gratuita à apelante por ausência de comprovação de sua natureza filantrópica e da prestação de serviços a idosos.

4.

A relação entre as partes é civil, mas os valores descontados indevidamente devem ser restituídos com base no art. 884 do CC.

5.

A autorização de filiação não foi comprovada, pois a assinatura apresentada diverge da constante nos documentos da autora.

6.

Descontos indevidos e reiterados sobre benefício de natureza alimentar caracterizam dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova da contratação autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição dos valores.

2.

Descontos indevidos em benefício previdenciário geram dano moral indenizável.

3.

Justiça gratuita à entidade depende de comprovação de sua natureza filantrópica e atendimento a idosos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 884 e 927; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, 373, I; Lei nº 10.741/2003, art. 51.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP nº 1028428-97.2022.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 05.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito por Cobrança Indevida por Dano Moral
cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Por todo o exposto,
julgo parcialmente procedente a pretensão autoral
para:

Declarar
a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao desconto denominado “CONTRIBUIÇÃO ABCB”;

Condenar
a requerida à restituição simples do valor das parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente neste momento;

Condenar
o

requerido, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Consequentemente,
declaro extinto o feito com resolução de mérito
com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Destarte,
condeno
a parte vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o proveito econômico obtido
nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.
”

Inicialmente, a apelante requer que seja concedida a assistência judiciária, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC.

No mérito, alega a validade do contrato e a regularidade dos descontos. Afirma que a relação foi formalizada por meio de adesão eletrônica, conforme o artigo 51 do Estatuto do Idoso e a legislação pertinente. Argumenta também que os descontos estavam autorizados e que não houve dano moral, considerando que o valor descontado foi irrisório.

Contrarrazões ID. 273291358.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR JUSTIÇA GRATUITA

De acordo com o art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), cabe às pessoas jurídicas, incluindo as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, comprovar sua hipossuficiência financeira para serem beneficiárias da justiça gratuita. Isso ocorre porque, embora essas entidades não visem lucro, elas podem auferir receitas por meio da atividade que desempenham, o que impede a justificativa para o afastamento da responsabilidade de arcar com os custos do processo judicial.

No entanto, a Lei nº 10.741/2003 prevê uma situação específica de concessão da gratuidade da justiça às entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestem serviços à pessoa idosa, evidenciando o cuidado especial do legislador em garantir a estabilidade financeira dessas instituições.

Confira-se:

"Art. 51. As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço ao idoso terão direito à assistência judiciária gratuita."

Com efeito, conforme preconiza o princípio da especialidade, há a prevalência da norma especial sobre a geral.

Partindo dessa premissa, diante da alegação da entidade interessada de tratar-se de associação beneficente que presta serviços a idosos, competia à apelante comprovar a natureza filantrópica de suas atividades, bem como o perfil do público por ela atendido, a fim de verificar se estas se enquadram entre aquelas contempladas pela norma especial invocada.

Contudo, observa-se que a apelante sequer juntou aos autos o Estatuto Social, documento essencial para comprovação de sua denominação, duração e finalidades institucionais, tampouco apresentou qualquer elemento que atestasse sua incapacidade financeira.

Desse modo,
indefiro
a justiça gratuita.

VOTO MÉRITO

A apelante ingressou em juízo sob a alegação de que ao analisar seu extrato bancário, constatou 22 descontos indevidos referentes à contribuição denominada
"CONTRIBUIÇÃO ABCB"
, no importe mensal de
R$ 49,88, totalizando R$1.290,09
. Sustentou que jamais anuiu com qualquer filiação ao sindicato e que nunca autorizou os descontos

.

Inicialmente, cumpre salientar que, no que se refere à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), observa-se que as associações sem fins lucrativos, ao prestarem serviços aos associados, não caracterizam uma relação de consumo regida pelo CDC, em razão de seu fim social distinto, desprovido de escopo econômico (art. 3º, §2º, do CDC), pois trata-se de uma relação civil, regulada pelo Código Civil.

Entretanto, tal circunstância não afasta a obrigação de restituir valores indevidamente cobrados ou descontados, com fundamento no princípio do enriquecimento sem causa, conforme estabelecido no artigo 884 do Código Civil. “Verbis”:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restitui-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido
.

É evidente a capacidade do réu de comprovar todos os aspectos da suposta contratação pelos diversos instrumentos permitidos em lei.

Embora o apelado sustente que agiu em regular exercício de direito ao anexar
a cópia da autorização com autenticação por assinatura digital
,
não possui valor probatório quanto à sua eficácia. Isso porque,
é visível que a assinatura constante no documento utilizado não é do requerente, pois totalmente diferente das constantes na procuração outorgada ao advogado e no seu documento de identidade.

.

Ressalta-se que enquanto entidade prestadora de serviços, é de responsabilidade da apelante o ônus de provar que o contrato foi celebrado de forma regular e que a parte autora estava ciente de todos os termos e condições do acordo.

Infere-se que o termo não demonstra de maneira inequívoca sobre quais termos e condições a autora estaria consentindo, o que fere o direito à informação, que se trata um princípio fundamental do consumidor, com o objetivo de garantir uma escolha consciente, possibilitando que suas expectativas sobre o produto ou serviço sejam efetivamente atendidas.

Logo, a ocorrência de descontos indevidos, em valor financeiro relevante e reiterados, em benefício previdenciário de valor módico, enseja dano moral e dever de restituir à vítima pela violação de seu direito de personalidade, a teor do que dispõe o artigo 927 do CC:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
.

À vista disso, mostra-se adequada ao caráter pedagógico da medida, e não causa vantagem exagerada ao apelante, a importância de R$3.000,00 arbitrada pelo juízo de origem, que se revela, inclusive, aquém do que o STJ e esta Câmara têm aplicado em situações análogas.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SAQUE NÃO AUTORIZADO. DÉBITOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE
CONTRATAÇÃO
. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira.
A autora alegou ter sido vítima de prática abusiva ao receber oferta de cartão de crédito sem custos, mas ter valores creditados em sua conta a título de saque em cartão consignado, sem sua autorização.
Após tentativas frustradas de devolução dos valores e cancelamento da transação, a autora teve descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, levando-a a buscar judicialmente a declaração de inexistência do débito, a devolução dos valores e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve
contratação
válida e regular dos saques no cartão de crédito consignado que originaram os descontos mensais no benefício previdenciário da autora; (ii) apurar a responsabilidade da instituição financeira pelos danos materiais e morais alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação entre as partes caracteriza-se como de consumo, sujeitando-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
A responsabilidade das instituições financeiras por falhas na prestação de serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ, respondendo pelos danos decorrentes de fraudes e falhas internas.
Incumbe ao fornecedor do serviço o ônus de comprovar a regularidade da
contratação
, incluindo a manifestação inequívoca de vontade do consumidor, especialmente em contratos de adesão e operações bancárias que envolvam crédito (art. 6º, III e VIII, do CDC).
O contrato apresentado pelo banco não comprova a adesão da autora, pois carece de assinatura e possui suposta autenticação por
biometria
facial, a qual se mostra insuficiente para atestar a validade da
contratação
.

A ausência de prova da regularidade da
contratação
configura falha na prestação do serviço e justifica a inexigibilidade do débito, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados.
O dano moral decorre da retenção indevida de valores de natureza alimentar, impondo à consumidora transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequado para compensação e para atender ao caráter punitivo e pedagógico da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, incluindo fraudes em operações bancárias, salvo prova da inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Cabe ao banco o ônus de comprovar a regularidade da
contratação
de saques vinculados a cartão de crédito consignado, demonstrando a adesão expressa do consumidor e o cumprimento do dever de informação.
A ausência de prova inequívoca da
contratação
legitima a declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores descontados indevidamente.
O desconto indevido sobre benefício previdenciário de natureza alimentar caracteriza dano moral, justificando indenização.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, caput e § 3º, I e II, 46, 51 e 52; CPC, arts. 85, § 2º, 373, II, e 489, § 1º, III e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 297 e 479; REsp nº 1.380.635/RS; TJMT, AP nº 1035593-06.2019.8.11.0041, AP nº 1008978-11.2021.8.11.0040, AP nº 1029504-30.2020.8.11.0041, AP nº 1002863-73.2022.8.11.0028.
(N.U 1028428-97.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 05/03/2025)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso e,
majoro
os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o proveito econômico obtido (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025